Tribunal: TJSP
Processo: 2026185-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA A FAVOR DA AUTORA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. REDUÇÃO RAZOÁVEL DO VALOR.
Como é imperioso evitar o desvio de finalidade da multa, deverá esta incidir por ato de cobrança. Todavia, o valor fixado em primeira instância será reduzido a R$500,00, até atingir o valor correspondente a R$5.000,00, quando será reavaliada a sua força coercitiva.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA A FAVOR DA AUTORA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. REDUÇÃO RAZOÁVEL DO VALOR.
Como é imperioso evitar o desvio de finalidade da multa, deverá esta incidir por ato de cobrança. Todavia, o valor fixado em primeira instância será reduzido a R$500,00, até atingir o valor correspondente a R$5.000,00, quando será reavaliada a sua força coercitiva.
Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554078
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2026185-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MARILDA
TEIXEIRA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso. Vencido o 3o Desembargador que dava provimento integral ao
recurso, nos termos expostos em sua declaração que compõe o presente
julgado. ", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 21 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.505
Agravo de Instrumento no 2026185-46.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas / 5a Vara Cível
Juiz(a): Fabricio Reali Zia
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(a)(s): Marilda Teixeira Franco

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE
URGÊNCIA
CONCEDIDA
A
FAVOR
DA
AUTORA. MULTA
COMINATÓRIA
MANTIDA. REDUÇÃO RAZOÁVEL DO VALOR.
Como é imperioso evitar o desvio de finalidade da multa,
deverá esta incidir por ato de cobrança. Todavia, o valor fixado
em primeira instância será reduzido a R$500,00, até atingir o
valor correspondente a R$5.000,00, quando será reavaliada a
sua força coercitiva.
Agravo parcialmente provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 37 do presente recurso) que, proferida em sede de
ação de ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por
MARILDA TEIXEIRA FRANCO contra BANCO DO BRASIL S/A, concedeu
tutela provisória, para determinar a suspensão das cobranças questionadas
nos apontamentos constantes no cartão de crédito da autora, sob pena de
incidência de multa diária arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
para o caso de desobediência a esta decisão.
Inconformado, o réu aduz em razões recursais que: a) a multa
é desnecessária porque já deu cumprimento à tutela de urgência, cuja
providência já foi inclusive noticiada ao r. Juízo “a quo”; b) o valor
exorbitante arbitrado à multa deve ser afastado. Protesta pela revogação da
multa cominatória.
O recurso foi impulsionado sem efeito suspensivo.
A agravada regularmente intimada ofereceu contraminuta as
fls. 75/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Cinge-se o objeto recursal sobre o cabimento de multa
cominatória e o valor a ela atribuído.
É o teor da decisão hostilizada:
A autora alega que foi vítima de golpe de cartão de crédito e os golpistas
utilizaram seu cartão de crédito para realizar compras em seu nome. A
documentação, inclusive boletim de ocorrência (fls. 27/28), dá
verossimilhança às alegações da autora e, por consequência, torna-se
imperativa a concessão da tutela de urgência. A medida ora deferida é
reversível, e não causa prejuízo à demandada. DEFIRO A TUTELA DE
URGÊNCIA para determinar ao Banco do Brasil que se abstenha das
cobranças referente aos valores impugnados, sob pena de multa diária
cominatória que fixo em R$ 1.000,00 . Diante das especificidades da
causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito,
deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado no 35 da ENFAM) Cite-se,
com as advertências legais, para apresentar contestação, por advogado,
no prazo de 15 dias úteis, sendo que, caso não haja contestação, será
decretada revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na
inicial (art. 344 do CPC). A presente citação é acompanhada de senha
para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial
e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às
regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício
da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Via digitalmente assinada
da decisão servirá como mandado ou carta. Int. (...)”.
A irresignação prospera em parte.
A multa cominatória tem por objetivo impelir alguém a abster-
se ou a praticar um ato ou realizar o comando imposto pela decisão
judicial.
A alegação de cumprimento da tutela será avaliada pelo douto
juízo “a quo” e, caso positivo, não incidirá a multa. Todavia, inexiste
qualquer óbice à imposição de multa cominatória para fins de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ordem judicial. A medida garante a efetividade da jurisdição e protege
os interesses tutelados no processo.
Em contrapartida, em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a multa ora abordada não pode
provocar o enriquecimento sem causa do favorecido.
Como é imperioso evitar o desvio de finalidade do processo, o
valor arbitrado à multa cominatória será reduzido para R$500,00
(quinhentos reais) por dia de eventual descumprimento da obrigação, até
atingir o valor correspondente a R$5.000,00, quando será reavaliada a sua
força coercitiva. Alinha-se a situação ao posicionamento já adotado em
anteriores julgados por esta Turma Julgadora.
3. Por todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir o valor da multa cominatória aos parâmetros acima
indicados.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.952
Agravo de Instrumento no 2026185-46.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Marilda Teixeira Franco
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto da relatora
sorteada, Desa. Sandra Galhardo Esteves, e sufraga o
provimento integral ao recurso, no sentido de revogar a
“astreinte”, ao invés de só mitigá-la.
A “astreinte” não é e não pode ser meio de
enriquecimento sem causa a um demandante em detrimento de
outro, pouco importando em quanto importa essa deformação
vedada pelo art. 884 do Código Civil e qual a capacidade
financeira do demandante sancionado.
Tenho
sido
voto
vencido,
mas
continuo
entendendo que o arbitramento indiscriminado de sanções
pecuniárias leva a situações iníquas, de risco ao
enriquecimento sem causa.
Precedente didático do Col. STJ, relatado
pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no REsp 123.645-
BA, 4a T., j. 23.09.98, DJU 18.12.98, adverte que: “As
'astreintes', originadas do direito francês, têm por
objetivo coagir o devedor, que foi condenado a praticar um
ato ou abster-se da referida prática, a realizar o comando
imposto pelo Juiz. Elas não correspondem a qualquer
indenização por inadimplemento e, portanto, somente são
incidíveis nas obrigações de fazer ou de não-fazer. A
multa diária somente pode ser cobrada a partir do
descumprimento da sentença, o qual, por sua vez, requer
instauração do processo de execução e sua regular
formação, com a citação, impedindo entender-se que a
condenação 'a partir da citação' seja a citação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo de conhecimento” (RT 764/184-186).
Dito isso, a sanção em favor da recorrida é,
com a ressalva de entendimentos contrários, equivocada e
vem corroborar absurdos a partir de uma tendência de
juízes de primeiro grau, iniciada não se sabe como, onde e
com qual intuito, no sentido de fixar sanções pecuniárias
("astreintes") a pretexto de fazer mais efetivas as
determinações judiciais de qualquer teor e modalidade, e
não só aquelas que, fundadas em coisa julgada material,
têm, de regra, lugar em ações que versam sobre o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, isto é, o
cumprimento de tutela específica de direito material nos
termos do art. 461, "caput”, do CPC de 1973 e, hoje, do
art. 498 do novo CPC.
A prática se disseminou no primeiro grau de
jurisdição e tem ensejado incidentes infundados; e tem
acentuado a cupidez. O demandante acoroçoado com uma
providência judicial qualquer, sob cominação de "astreintes", mais se interessa pela cobrança do
"quantum", do que pela efetivação da providência que foi
visada e deferida. O enriquecimento sem causa ganha
alento, em detrimento da medida que deveria ser executada
e não foi, ou foi com demora, nem sempre por desídia da
parte destinatária da ordem.
Em primeiro lugar, a cominação de multa está
pressupondo, "prima facie", a transgressão do agravante a
cumprir o preceito judicial.
Em segundo lugar, a cominação, em princípio,
se harmoniza às figuras típicas da litigância de má-fé
descritas no art. 17 do CPC, muito embora a má-fé nunca
seja presumida e a boa-fé seja a regra. Hoje, as figuras
típicas estão no art. 80 do novo CPC.
Em terceiro lugar, a cominação é despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia cominação de "astreintes".
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste "na imposição de validade do
ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).
Vale dizer que as decisões têm conteúdo
coativo intrínseco, não dependem, para intimidar e se
fazer cumprir, de qualquer coação pecuniária, excetuadas,
como se disse atrás, as hipóteses concretas de má-fé
processual e outros atos atentatórios à dignidade da
Justiça.
O descumprimento do provimento judicial, se
ocorrer, engendra outra solução, que é prevista no art.
77, § 2o, do novo CPC, equivalente ao “contempt of court”
de países anglo-saxões, em que a sanção pecuniária tem
como destinatário o Estado ou a União.
O meu voto dá provimento integral ao recurso
e decota a sanção pecuniária, ressalvando a multa tarifada
do art. 77, § 2o, do novo CPC, destinada ao Estado.
CERQUEIRA LEITE
3° Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
11862348
5
7
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
1187285D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2026185-46.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.